Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714330-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA REBECA PEREIRA GASPAR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por VANESSA REBECA PEREIRA GASPAR em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante narra que foi aprovada no processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, regido pelo edital no. 27, de 22/09/2021. Afirma que, em 25/04/2022, às 12h41, recebeu um e-mail da Secretaria de Estado da Educação convocando-a para atender carência no Centro Educacional 02 de Taguatinga, constando um link de acesso para mais informações, bem como aceite ou recusa. Ao clicar no aludido link, abriu uma página com informação de duas convocações, ambas recusadas. A primeira convocação recusada havia sido no dia 22/02/2022, às 17:21:26, enquanto a segunda em 25/04/2022 às 12:40:29. Sustenta que não recusou nenhuma das convocações. Alega que não chegou a tomar conhecimento da primeira convocação. E, em relação à segunda, argumenta que não poderia ter recusado antes mesmo de ter recebido o e-mail de convocação e que o prazo para aceite ou recusa da carência era até 29/05/2022. Diz que, ao procurar o Centro Educacional de Taguatinga, foi informada que havia perdido o prazo para aceitação do cargo. Acrescenta que é viúva, possui dois filhos e está desempregada. Discorre sobre o mandado de segurança e cita julgados sobre falhas na comunicação de convocação em concursos. Ao final, pede a concessão de liminar para que seja reconhecido o aceite da convocação e oportunizada a apresentação dos documentos para assumir o cargo. No mérito, requer a confirmação da liminar. Relatados, decido. A autoridade coatora legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança é aquela que pratica o ato ou da qual emana a ordem para a sua prática, conforme disposição do artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. A Impetrante insurge-se contra suposto ato ilegal consistente em falha na convocação para aceitação do cargo de professor substituto da rede pública do Distrito Federal que, de forma inexplicável, considerou recusado o chamado. Não é possível reconhecer a legitimidade da Secretária de Estado da Educação do Distrito Federal para figurar no polo passivo do mandado segurança apenas porque deflagrou o processo seletivo em questão. O ato atacado no presente mandado segurança está relacionado à convocação para assumir o cargo de professor substituto. A Portaria no. 77 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de 4/02/2022, que dispõe sobre normas para contratação temporária de professor substituto, em seu artigo 25, estabelece (ID 35055620): Art. 25. Competirá à UNIGEP a convocação de candidatos aprovados, a fim de suprir as carências, obedecendo à ordem do Banco de Reservas destinado a cada CRE e a disponibilidade do candidato para o imediato suprimento de carência. Nos termos do artigo 3o, inciso XXII, da aludida Portaria, UNIGEP é a Unidade Regional de Gestão de Pessoas. As unidades regionais de gestão de pessoas estão subordinadas à Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Logo, a autoridade coatora, no caso, é a Subsecretária de Gestão de Pessoas, que não se insere no rol de autoridades administrativas com foro para responder a mandado de segurança perante este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 9o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal combinado com artigo 21, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, o presente mandado de segurança deve ser redistribuído para uma das Varas da Fazenda Pública, competente para seu julgamento nos termos do artigo 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 64, § 1o, e 932, inciso I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, RECONHEÇO a incompetência originária deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato praticado no âmbito da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, conforme artigo 21, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e DETERMINO a redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator